Tribunal: CARF
Processo: 10215.000339/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.000339/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.283 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA TUPAIU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/01/2007
RESTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
RETIDAS
A
MAIOR.
DIVERGÊNCIAS. FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
A restituição de valores retidos sobre nota fiscal e não compensados sujeitam-
se à comprovação de sua liquidez e certeza. A não apresentação da GFIP ou a
não correção das informações inconsistentes apresentadas em GIFP, aliada a
não apresentação de parte da documentação solicitada, comprometem a
apuração da exatidão dos valores envolvidos e constituem óbice ao
deferimento do pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra indeferimento de pedido de restituição de
contribuições previdenciárias que teriam sido retidas na forma do artigo 31 da Lei no 8.212/1991,
sobre notas fiscais de serviços efetuados na obra de matrícula CEI no 33.760.17384/76.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000339/2008-18
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000339/2008-18

Conforme relatado pela DRJ,
Em 21 de janeiro de 2014, autoridade fiscal... exarou o Parecer reproduzido às fls...,
propondo o indeferimento do pleito de restituição com base nos seguintes fundamentos:
Síntese do Processo
(...)
9. Consultamos, no sistema GFIPWEB, as informações constantes nas GFIP das
competências objeto do pleito.
10. Verificamos uma série de inconsistências nas GFIP apresentadas pela solicitante.
Para uma mesma competência houve o envio de múltiplas GFIP de mesma chave, cada
uma relativa a prestação de serviços à tomadores diferentes.
Por possuírem a mesma chave, as GFIP foram substituindo umas as outras na sequencia
em que foram enviadas, acarretando na perda de informações previdenciárias válidas.
Além disso, constatou-se a ausência de GFIP para algumas das competências objeto do
pedido de restituição.
11. Por essa razão, intimamos a contribuinte, por meio do Termo de Intimação no
I/2003/2013/0045, a efetuar as devidas correções nas GFIP enviadas para as
competências em análise, além de apresentar o original e cópia (ou cópia autenticada)
do contrato de prestação de serviços referente à matrícula CEI no 33.760.17384/76.
12.Conforme Aviso de Recebimento (AR) anexado ao processo, o contribuinte foi
cientificado em 06.12.2013.
13. Transcorrido o prazo de 20 (vinte) dias concedido no Termo de Intimação, o
contribuinte quedou-se inerte.
14.Verificamos no sistema GFIP WEB que não houve o envio de GFIP retificadoras para
as competências requeridas.
15. É o relatório.
...
Fundamentação Legal
(...)
Da Restituição
(...)
Art. 229, § 2o Ocorrendo divergência entre as informações declaradas pelo sujeito
passivo no requerimento de restituição ou de reembolso e as constantes nos sistemas
informatizados da SRP serão exigidos documentos e esclarecimentos que possibilitem
regularizar a situação, inclusive quanto à retificação de GFIP elaborada em desacordo
com as orientações contidas em manual próprio. (grifamos)
...
28. Ademais, diferentemente do requerido pelo Termo de Intimação, o contribuinte não
apresentou o contrato de prestação de serviços solicitado.
CONCLUSÃO
29. Diante do exposto, considerando a legislação pertinente e as informações contidas
nos autos, PROPONHO:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000339/2008-18

a) Que seja indeferido o Requerimento de Restituição da Retenção – RRR sobre Notas
Fiscais de serviço da obra com CEI no 33.760.173.847-6, referente às competências
12/2005 a 01/2007, no valor total de R$ 20.194,96 (vinte mil cento e noventa e quatro
reais e noventa e seis centavos), pelo fato de que a requerente não atender à intimação
para retificação das GFIP no prazo fixado pela Administração;
b) (...)
Na mesma data... a Delegada da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Santarém/PA emitiu o Despacho Decisório reproduzido à fl. ..., indeferindo, com base
nos fls. ...
Devidamente intimada do Despacho Decisório (fl. 181), a Interessada apresentou, em 02
de abril de 2014, a manifestação de inconformidade de fl.....
Aduz que a documentação comprobatória do direito de restituição alegado foi
apresentada no início do presente processo.
Frisa que nas competências a que se refere o requerimento de restituição sequer existia o
envio de dados à Receita Federal do Brasil por meio de GFIP.
Diz que a afirmação de que não teria atendido tempestivamente a intimação efetuada por
auditor-fiscal lotado na Equipe de Atendimento ao Contribuinte (EAT) da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santarém/PA não condiz com a realidade, visto que, dentro
do prazo concedido, “fez novo protocolo com alguns dos documentos solicitados”.
Requer, por fim, a reforma do Despacho Decisório emitido pela Delegada da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Santarém/PA, e o prosseguimento da análise do
requerimento de restituição, visto que, no seu entendimento “foi apresentada no prazo
legal a documentação suficiente para o deferimento do pleito”.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), por
unanimidade de votos, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, uma vez que:
... analisando os autos, observa-se que, em nenhum momento, foi apresentado contrato
de prestação de serviços referente a obra de matrícula CEI no 33.760.173.847-6.
Ademais, consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
(GFIPWEB), verifica-se que não foi apresentada nenhuma nova GFIP referente às
competências 12/2005, 01/2006 a 12/2006 e 01/2007, após a data em que a Interessada
recebeu a intimação de fls. ...
Nesse contexto, não há como aquiescer com os pleitos da Interessada, visto que a
legislação previdenciária é expressa ao determinar que a restituição das contribuições
previdenciárias está condicionada à sua correta declaração em GFIP:
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificado da decisão de piso e, inconformada, apresentou o
presente recurso voluntário, por meio do qual requer a reforma da decisão recorrida, sob
alegação de que desde a apresentação do requerimento teria apresentado a documentação
necessário à sua análise; que a Secretaria da Receita Federal do Brasil insistiu em requerer a
apresentação da mesma documentação e ainda a apresentação de GFIP de inúmeras
competências, que extrapolam uma década, ocasião que a transmissão de dados ao fisco sequer
era eletrônica; que apresentou novos documentos no prazo legal, de forma que a documentação
já apresentada é suficiente para o reconhecimento de seus direitos creditórios.
É o relatório.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000339/2008-18

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço e passo à sua análise.
Trata-se de recurso voluntário contra indeferimento de pedido de restituição de
contribuições previdenciárias que teriam sido retidas na forma do artigo 31 da Lei no 8.212/1991,
sobre notas fiscais de serviços efetuados na obra de matrícula CEI no 33.760.17384/76.
A legislação citada, vigente à época dos fatos, assim prevê:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o
dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome
da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art.
33. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas
à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu
serviço.
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição.
O pedido de restituição foi indeferido porque, ao proceder à sua análise, verificou-
se, além do não atendimento ao pedido para apresentação do contrato, ausência de GFIP para
determinadas competências ou ainda uma série de inconsistências nas GFIP apresentadas:
Para uma mesma competência houve o envio de múltiplas GFIP de mesma chave, cada
uma relativa a prestação de serviços à tomadores diferentes. Por possuírem a mesma
chave, as GFIP foram substituindo umas as outras na sequencia em que foram enviadas,
acarretando na perda de informações previdenciárias válidas. Além disso, constatou-se a
ausência de GFIP para algumas das competências objeto do pedido de restituição.
A contribuinte foi então intimada a efetuar as devidas correções relativas às GFIP
e também para apresentar contrato de prestação de serviços referente à matrícula CEI no
33.760.173.847-6, quedando-se inerte. Alega ter apresentado alguns documentos adicionais, mas
conforme Parecer anexado aos autos:
O contribuinte apresentou cópias das Notas Fiscais, dos Demonstrativos de Notas
Fiscais e das Guias da Previdência Social, referentes às competências ...
Apresentou, também, cópia dos Resumos de Totais das Folhas de Pagamentos da
empresa, do período que envolve Dezembro de 2005 a Janeiro de 2007 ...
5. Por fim, anexou ao processo, ..., cópia de Alteração Contratual de constituição da da
empresa efetuada em 30 de dezembro de 2005.
Dessa forma, diante da não apresentação das GFIP (original ou retificadoras),
além da não apresentação do contrato de prestação de serviços, o pedido foi indeferido.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000339/2008-18

Em sua impugnação a contribuinte diz ter apresentado a documentação
comprobatória do direito de restituição alegado desde o início do processo; alega ainda que nas
competências a que se refere o requerimento de restituição sequer existia o envio de dados à
Receita Federal por meio de GFIP e que dentro do prazo concedido protocolizou alguns dos
documentos solicitados. No recurso repete as mesmas teses, de forma que valho-me do disposto
no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
adotar os fundamentos da decisão recorrida, com os quais convirjo, mediante transcrição dos
seguintes excertos:
Sucede que, analisando os autos, observa-se que, em nenhum momento, foi apresentado
contrato de prestação de serviços referente a obra de matrícula CEI no 33.760.173.847-
6.
Ademais, consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
(GFIPWEB), verifica-se que não foi apresentada nenhuma nova GFIP referente às
competências 12/2005, 01/2006 a 12/2006 e 01/2007, após a data em que a Interessada
recebeu a intimação de fls. ...
Nesse contexto, não há como aquiescer com os pleitos da Interessada, visto que a
legislação previdenciária é expressa ao determinar que a restituição das contribuições
previdenciárias está condicionada à sua correta declaração em GFIP:
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro d e 2012
Art. 3o (...)
(...)
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica
condicionada à retificação da declaração, exceto quando a requerente for segurado ou
terceiro não responsável por essa declaração.
(...)
Art. 17 . A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, na forma do art. 60, ou, se
após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor
não compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá receber a restituição
pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa
contratante.
(...)
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimento do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000339/2008-18

Deve-se frisar que as exigências contidas na Instrução Normativa vão além de mera
formalidade, pois determinam toda a sistemática de apuração de fatos geradores e o
respectivo cotejamento com os recolhimentos efetuados pela empresa. Assim, um
redirecionamento de fatos geradores com base numa declaração equivocada acarreta
uma série de erros nos procedimentos de apuração dos tributos devidos, razão pela qual,
não se pode olvidar do correto cumprimento da obrigação acessória, pois que essencial
ao bom desempenho da administração tributária.
Há de se destacar, ainda, a determinação legal inserta no artigo 89 da Lei no 8.212/91,
segundo a qual as contribuições sociais previdenciárias pagas indevidamente ou a maior
somente podem ser restituídas nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Por fim, cabe observar que a alegação de que nas competências a que se refere o
requerimento de restituição sequer existia a obrigação de enviar GFIP é totalmente
improcedente, porquanto as empresas estavam obrigadas a enviar GFIP desde o ano de
1999, conforme demonstrado pela legislação transcrita abaixo:
Lei no 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Inciso
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de
1999)
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
Ante as razões expendidas, conclui-se que o despacho decisório impugnado não merece
nenhum reparo.
Assim, diante da ausência de elementos necessários para a análise do direito
creditório pleiteado em todas as competências objeto do pedido, seja pela ausência de GFIP, seja
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.283 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000339/2008-18

pela não retificação dos dados inconsistentes nelas apresentados, não há como deferir o pedido,
uma vez que, mesmo com a apresentação das folhas de pagamento, estas devem necessariamente
ser conferidas com os dados constantes da GFIP para fins de aferir a certeza e a liquidez do
crédito a ser restituído, de forma que deve ser mantida a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital